Tribunal: TJSP
Processo: 1037093-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. FEPASA. Pretensão ao pagamento das diferenças relativas à complementação de proventos oriundas da não conversão em URV. Embasamento do pedido no dissídio coletivo de greve TRT/SP 157/94. Inadmissibilidade. Prejuízo não verificado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037093-20.2020.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2021

Data de publicação:

10/09/2021

Ementa:

APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. FEPASA. Pretensão ao pagamento das diferenças relativas à complementação de proventos oriundas da não conversão em URV. Embasamento do pedido no dissídio coletivo de greve TRT/SP 157/94. Inadmissibilidade. Prejuízo não verificado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.